Tribunal: TJMT
Processo: 1046319-34.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046319-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO AO TRABALHO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INVALIDADE POR INDETERMINABILIDADE DO OBJETO. RECURSOS DESPROVIDOS.

Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a remuneração em R$ 5.000,00 referente aos serviços prestados no processo nº 0000103-12.1997.8.11.0040, em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo banco contratante.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer direito de cunho indenizatório quando a inicial postulou apenas arbitramento de honorários; (
ii
) saber se a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sem justa causa, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados, independentemente das cláusulas contratuais que vinculavam a remuneração ao êxito ou a condições específicas; e (
iii
) saber se o termo de quitação genérico apresentado pelo banco constitui óbice válido ao arbitramento pretendido, considerando sua imprecisão quanto aos critérios de contraprestação e aos processos abrangidos pela liberação.

I
I
I
. Razões de dec
i
d
i
r:

3. A preliminar de nulidade por julgamento extra petita não prospera, porquanto a sentença limitou-se a decidir o pedido de arbitramento de honorários formulado com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, sem extrapolar os limites objetivos da lide nem inovar com pedido diverso do deduzido.

4. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente a dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho, impõe proteção constitucional contra práticas que resultem em apropriação não remunerada da atividade laborativa, materializando-se através do arbitramento judicial quando demonstrada a prestação de serviços sem correspondente contraprestação por fatores alheios à vontade do prestador.

5. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, configurando violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. O termo de quitação apresentado pelo banco padece de invalidade por violação ao art. 104, inciso II, do Código Civil, uma vez que não especifica com clareza necessária quais serviços, extensão temporal e critérios objetivos estão sendo quitados, comprometendo sua eficácia jurídica pela indeterminabilidade do objeto.

7. O arbitramento de R$ 5.000,00 observou rigorosamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o teto contratual de R$ 98.817,00 por processo, representando 5,05% deste montante máximo, demonstrando moderação e adequação aos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

IV. Dispositivo e tese:

8
.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho executado até o momento da rescisão, independentemente da implementação das condições contratuais, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e vedação ao enriquecimento sem causa. 2. O termo de quitação genérico que não especifica critérios objetivos de contraprestação, processos abrangidos e extensão temporal dos serviços não constitui óbice válido ao arbitramento judicial, por violação ao princípio da determinabilidade do objeto. 3. O arbitramento deve observar metodologia objetiva baseada nos critérios do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, §8º, do CPC, considerando proporcionalidade com tetos contratuais estabelecidos."

D
i
spos
i
t
i
vos relevantes c
i
tados:

CF/1988,
arts
. 1º,
I
I
I
, 5º, XX
I
I
I
, 6º e
170, parágrafo
ún
i
co; CC,
arts
. 104,
I
I
, 125, 129, 187, 240, 405, 421 e 422; CPC, art. 370; Le
i
nº 8.906/94,
arts
. 14 e 22, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jur
i
sprudênc
i
a relevante c
i
tada
:

STJ,
REsp
1.337.749/MS, Rel. M
i
n. Luís Fel
i
pe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; STJ,
Ag
I
nt
no
REsp
1.681.460/PR, Rel. M
i
n. R
i
cardo V
i
llas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 03.12.2018; TJMT, Apelação 0002355-37.2018.8.11.0012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, j. 23.03.2022; TJMT, Apelação 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márc
i
o V
i
d
al, 5ª Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, j. 07.
05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LU
I
Z OCTÁV
I
O OL
I
VE
I
RA SABO
I
A R
I
BE
I
RO

Egrég
i
a Câmara:

Trata-se
de
recursos de

A
pelação
i
nterpostos por

Galera Mar
i
Advogados Assoc
i
ados

e

Banco Bradesco S/A
contra sentença profer
i
d
a pelo Juízo da
8
ª Vara Cível da Comarca de Cu
i
abá-MT, que
,

nos autos

d
a
“
ação de arb
i
tramento de honorár
i
os
advocatíc
i
o”
n°
1046319-34.2022.8.11.0041
, julg
ou
parc
i
almente procedente o ple
i
to
i
n
i
c
i
al, f
i
xando os honorár
i
os em R$

5
.000,00.

O
Banco Bradesco S/A
, ora apelante,
ple
i
te
i
a, prel
i
m
i
narmente,
a nul
i
d
ade da sentença por ser extra pet
i
ta, argumentando que a dec
i
são concedeu ped
i
d
o de natureza d
i
versa da ped
i
d
a, ao não cons
i
d
erar que o ped
i
d
o da
i
n
i
c
i
al está relac
i
onado à expectat
i
va de receb
i
mento de uma das formas de pagamento (pela Recuperação F
i
nal), dev
i
d
o somente em caso de efet
i
va recuperação de créd
i
to, sobre este calculado, em percentual prev
i
sto contratualmente e desde que a recuperação ocorresse durante a prestação de serv
i
ços.

No mér
i
to,
argumenta que a Ação de Arb
i
tramento de Honorár
i
os é cabível apenas na ausênc
i
a de est
i
pulação expressa sobre a remuneração do causíd
i
co, conforme art. 22, § 2º, da Le
i
nº 8.906/1994, o que não é o caso dos autos, po
i
s há contrato escr
i
to com prev
i
são expressa da remuneração. Sustenta que o serv
i
ço prestado até a resc
i
são fora dev
i
d
amente remunerado, como comprovam os termos de qu
i
tação constantes dos autos, e que não se pode d
i
rec
i
onar ao cl
i
ente o dever de pagar sucumbênc
i
a a seu advogado, espec
i
almente quando não arb
i
trada e em processo no qual não houve êx
i
to. Argumenta que o Termo de qu
i
tação e renúnc
i
a é formal
i
zação garant
i
d
ora de segurança juríd
i
ca para ambas as partes e não de
i
xa dúv
i
d
as sobre a ma
i
s ampla, geral e
i
rrestr
i
ta qu
i
tação referente a qua
i
squer valores com fato gerador até a data de 31 de dezembro de 2019.

Na apelação
i
nterposta por
Galera Mar
i
Advogados Assoc
i
ados
,
alega que a sentença deve ser reformada para que sejam majorados os honorár
i
os arb
i
trados, po
i
s de
i
xou de cons
i
d
erar que: (
i
) o ad
i
antamento prev
i
sto no contrato não representava a remuneração; (
i
i
) o trabalho do prof
i
ss
i
onal da advocac
i
a va
i
mu
i
to além das peças processua
i
s que f
i
cam encartadas na cóp
i
a dos autos; e (
i
i
i
) o Banco aufer
i
u benefíc
i
os econôm
i
cos concretos sobre o serv
i
ço do apelante mesmo com a resc
i
são antec
i
pada do contrato.

Argumenta que a r. sentença apelada de
i
xou de apl
i
car o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, notadamente o d
i
spos
i
t
i
vo legal que
i
nst
i
tu
i
e regulamenta o arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os, que determ
i
na a observânc
i
a obr
i
gatór
i
a dos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC. Sustenta que o leg
i
slador determ
i
nou, obr
i
gator
i
amente, a observânc
i
a dos d
i
tames estabelec
i
d
os no art. 85 do Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l para a valoração dos honorár
i
os, o que de
i
xou de ser observado pela r. sentença apelada.

Em contrarrazões (
I
d
.

301717402
),
Galera Mar
i
Advogados Assoc
i
ados
,
e
m sua resposta ao recurso do banco, rebate ponto a ponto os fundamentos lançados no apelo, sustentando a val
i
d
ade da sentença quanto ao reconhec
i
mento do d
i
re
i
to ao arb
i
tramento dos honorár
i
os. Ressalta que os contratos f
i
rmados eram un
i
lateralmente
i
mpostos pelo banco, com cláusulas abus
i
vas, e que a ausênc
i
a de prev
i
são remuneratór
i
a em caso de resc
i
são un
i
lateral just
i
f
i
ca a apl
i
cação do art. 22, § 2º, da Le
i
n. 8.906/1994. Assevera que o labor prestado fo
i
de excelênc
i
a, com resultados pos
i
t
i
vos e cumpr
i
mento de metas, além de reconhec
i
mento da própr
i
a
i
nst
i
tu
i
ção quanto à competênc
i
a e qual
i
d
ade dos serv
i
ços juríd
i
cos prestados. Pugna,
ass
i
m, pela manutenção da sentença quanto ao reconhec
i
mento do d
i
re
i
to ao arb
i
tramento, mas reforça, em sede recursal própr
i
a, a necess
i
d
ade de majoração do quantum f
i
xado.

O
Banco Bradesco
, em suas contrarrazões,
S/A sustenta, preliminarmente, que o recurso do
ora
apelante é deserto, pois não foi realizado o devido recolhimento do preparo recursal. No mérito, argumenta que o §2º do art. 22 do Estatuto da OAB trata da possibilidade de arbitramento de honorários na falta de estipulação ou de acordo, o que não seria cabível no presente caso, onde há estipulação expressa em contrato. O banco afirma que o apelante foi efetivamente remunerado pelo seu trabalho de meio, conforme previsões contratuais,
tanto que anualmente forneceu Termo de Quitação ao apelado. Destaca que o contrato estipula cinco momentos de pagamento de honorários e que, conforme a Cláusula 17.6, uma vez rescindido o contrato, os causídicos receberiam valores referentes aos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito dos demais.
(Id. 301717401)

É o relatór
i
o.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LU
I
Z OCTÁV
I
O OL
I
VE
I
RA SABO
I
A R
I
BE
I
RO

Egrég
i
a Câmara:

Preambularmente, ver
i
f
i
co que o
s
recurso
s
deve
m
ser conhec
i
d
o
s
, uma vez que preench
i
d
os os pressupostos de adm
i ss i b i l i d ade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação
i
nterpostos por
Galera Mar
i
Advogados Assoc
i
ados e Banco Bradesco S/A
contra sentença profer
i
d
a pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cu
i
abá-MT, que, nos autos da “
ação de arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
o”
n° 1046319-34.2022.8.11.0041, julgou parc
i
almente procedente o ple
i
to
i
n
i
c
i
al, f
i
xando os honorár
i
os em R$ 5.000,00 referente ao processo de
0000103-12.1997.8.11.0040
.

PREL
I
M
I
NAR – NUL
I
D
ADE DA SENTENÇA DEC
I
SÃO EXTRA PET
I
TA

Exam i no i n i c i
almente a prel
i
m
i
nar susc
i
tada pelo apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, para, em segu
i
d
a, adentrar ao mér
i
to da demanda.

O apelante alega que a sentença
i
ncorreu em julgamento extra pet
i
ta ao ter reconhec
i
d
o,
i
ndev
i
d
amente, d
i
re
i
to de cunho
i
nden
i
zatór
i
o, quando a exord
i
al ter
i
a se l
i
m
i
tado a postular o arb
i
tramento de honorár
i
os.

A prel
i
m
i
nar, contudo, não prospera.

A anál
i
se det
i
d
a dos autos revela que a causa de ped
i
r deduz
i
d
a na pet
i
ção
i
n
i
c
i
al se ampara na
i
nex
i
stênc
i
a de cláusula contratual que regulasse a remuneração dev
i
d
a ao escr
i
tór
i
o de advocac
i
a em caso de resc
i
são
i
mot
i
vada do contrato. A pretensão fo
i
claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2º, da Le
i
nº 8.906/94, que autor
i
za o arb
i
tramento jud
i
c
i
al nos casos em que não há ajuste prév
i
o quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorár
i
os.

A sentença, ao reconhecer o d
i
re
i
to ao arb
i
tramento e f
i
xar valor, l
i
m
i
tou-se a dec
i
d
i
r os ped
i
d
os conforme formulados, não extrapolando os l
i
m
i
tes objet
i
vos da l
i
d
e, nem
i
novando ao defer
i
r ped
i
d
o d
i
verso do deduz
i
d
o. Não houve, portanto, subst
i
tu
i
ção da causa de ped
i
r por fundamento
i
nden
i
zatór
i
o autônomo, tampouco concessão de vantagem não ple
i
teada.

Os própr
i
os
conteúdos
da pet
i
ção
i
n
i
c
i
al e das man
i
festações subsequentes da parte autora convergem no sent
i
d
o de que a pretensão central cons
i
st
i
a na remuneração dos serv
i
ços efet
i
vamente prestados, d
i
ante da ausênc
i
a de cláusula contratual que prev
i
sse remuneração específ
i
ca no caso de encerramento antec
i
pado da relação contratual, e não em
i
nden
i
zação por lucros cessantes ou danos emergentes.

Com
i
sso, afasta-se a alegação de julgamento extra pet
i
ta, porquanto a sentença manteve-se nos estr
i
tos l
i
m
i
tes da controvérs
i
a posta, anal
i
sando os elementos de fato e de d
i
re
i
to constantes dos autos.

Nesse sent
i
d
o é o entend
i
mento sed
i
mentado do Colendo Super
i
or Tr
i
bunal de Just
i
ça:

APELAÇÕES CÍVE
I
S. AÇÃO DE ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS. PREL
I
M
I
NARES DE SENTENÇA EXTRA PET
I
TA, NUL
I
D
ADE POR AUSÊNC
I
A DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE
I
NTERESSE DE AG
I
R E
I
NÉPC
I
A DA PET
I
ÇÃO
I
N
I
C
I
AL.
REJE
I
TADAS .
RESC
I
SÃO UN
I
LATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV
I
ÇOS ADVOCATÍC
I
OS.
I
MPOSS
I
B
I
L
I
D
ADE DE CUMPR
I
MENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEB
I
MENTO DE HONORÁR
I
OS. ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS PELO JUD
I
C
I
ÁR
I
O.
POSS
I
B
I
L
I
D
ADE .
V
I
A ADEQUADA. ANÁL
I
SE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁR
I
OS DEV
I
D
OS. ARB
I
TRAMENTO DE FORMA
EQU
I
TAT
I
VA .
HONORÁR
I
OS REDUZ
I
D
OS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROV
I
D
O EM PARTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A, E DESPROV
I
D
O O APELO DE GALERA MAR
I
E ADVOGADOS ASSOC
I
ADOS.
1
.
Não há que se falar em sentença extra pet
i
ta, se seus fundamentos não são d
i
vorc
i
ados do ped
i
d
o da
i
n
i
c
i
al, v
i
sto que o autor/apelado ple
i
te
i
a o arb
i
tramento de honorár
i
os em razão de resc
i
são antec
i
pada do contrato de prestação de serv
i
ços juríd
i
cos com remuneração estabelec
i
d
a pelo êx
i
to
.2. Se o ped
i
d
o é certo e determ
i
nado no sent
i
d
o de arb
i
tramento de honorár
i
os referente ao trabalho desempenhado em ação mon
i
tór
i
a e aju
i
zado, é a adequada para postular os honorár
i
os pelo serv
i
ço prestado, não há falta de
i
nteresse de ag
i
r e
i
nadequação da v
i
a ele
i
ta.
3 .
Quando a fundamentação e o ped
i
d
o são deduz
i
d
os na pet
i
ção
i
n
i
c
i
al de forma clara e coerente, poss
i
b
i
l
i
tando a compreensão e defesa da parte adversa, f
i
ca afastada a alegação de
i
népc
i
a da
i
n
i
c
i
al4. Nos casos em que há resc
i
são un
i
lateral do contrato, faz-se
i
mper
i
oso defer
i
r o ple
i
to de arb
i
tramento dos honorár
i
os com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado,
i
ndependentemente da
i
mplementação das cond
i
ções contratua
i
s então v
i
gentes, que se tornou
i
mpossível cumpr
i
mento, po
i
s a negat
i
va do d
i
re
i
to v
i
ola o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autor
i
zar o contratante a se locupletar
i
l
i
c
i
tamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que m
i
n
i
mamente
exerc
i
d
o .
Os honorár
i
os devem ser arb
i
trados de acordo com o “trabalho exerc
i
d
o pelo advogado até o momento da resc
i
são contratual" (
Ag
I
nt
no
AREsp
1.560.257/PB,
Ag
I
nt
no Resp.
n .
1.554.329/MS).
5 .
Recursos conhec
i
d
os. Recurso da
i
nst
i
tu
i
ção f
i
nance
i
ra, em parte prov
i
d
o. Recurso da Galera Mar
i

desprov
i
d
o.(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165160620228110041, Relator.: N
I
LZA MAR
I
A POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Pr
i
me
i
ra Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, Data de Publ
i
cação: 20/06/2024)

D
i
ante d
i
sso,
REJE
I
TO
a prel
i
m
i
nar susc
i
tada pelo apelante Banco Bradesco
S.A..

MÉR
I
TO

Extra
i
-se dos autos que se trata de ação de arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
os proposta pelo escr
i
tór
i
o Galera Mar
i
e Advogados Assoc
i
ados em face do Banco Bradesco S.A., em razão da resc
i
são un
i
lateral do contrato de prestação de serv
i
ços juríd
i
cos.

O presente caso ex
i
ge anál
i
se aprofundada sob a perspect
i
va da ef
i
các
i
a hor
i
zontal dos d
i
re
i
tos fundamenta
i
s, espec
i
f
i
camente quanto à apl
i
cação d
i
reta dos d
i
re
i
tos const
i
tuc
i
ona
i
s nas relações pr
i
vadas contratua
i
s. Esta d
i
mensão const
i
tuc
i
onal da controvérs
i
a, frequentemente negl
i
genc
i
ada na prát
i
ca jur
i
sprudenc
i
al, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos
i
nteresses em confl
i
to e para a construção de solução jur
i
d
i
camente cons
i
stente.

A d
i
gn
i
d
ade da pessoa humana, er
i
g
i
d
a como fundamento da Repúbl
i
ca Federat
i
va do Bras
i
l pelo art
i
go pr
i
me
i
ro,
i
nc
i
so terce
i
ro, da Const
i
tu
i
ção Federal, veda categor
i
camente que o trabalho humano, em qualquer de suas man
i
festações, reste sem remuneração adequada e proporc
i
onal ao esforço despend
i
d
o. Este pr
i
ncíp
i
o fundamental const
i
tu
i
o al
i
cerce const
i
tuc
i
onal para o arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
os quando a resc
i
são un
i
lateral do contrato frustra a expectat
i
va legít
i
ma de contraprestação por serv
i
ços efet
i
vamente prestados.

O d
i
re
i
to fundamental ao trabalho, consagrado no art
i
go sexto da Carta Magna, possu
i d i mensão prestac i onal que i
mpõe ao Estado,
i
nclus
i
ve por me
i
o do Poder Jud
i
c
i
ár
i
o, o dever const
i
tuc
i
onal de proteger o trabalhador
i
ntelectual contra prát
i
cas que resultem em apropr
i
ação não remunerada de sua at
i
v
i
d
ade laborat
i
va. Esta proteção se mater
i
al
i
za através do arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os quando demonstrada a prestação de serv
i
ços sem a correspondente contraprestação, a
i
nda que por fatores alhe
i
os à vontade do prestador.

A função soc
i
al dos contratos, prev
i
sta no art
i
go 421 do Cód
i
go C
i
v
i
l e com fundamento const
i
tuc
i
onal no art
i
go qu
i
nto,
i
nc
i
so v
i
gés
i
mo terce
i
ro, da Const
i
tu
i
ção Federal, conjugada com a vedação ao abuso de d
i
re
i
to estabelec
i
d
a no art
i
go 187 do Cód
i
go C
i
v
i
l, opera como l
i
m
i
tadora da autonom
i
a pr
i
vada quando seu exercíc
i
o resulta em desequ
i
líbr
i
o man
i
festo entre as prestações contratua
i
s ou em v
i
olação a d
i
re
i
tos fundamenta
i
s do contratado.

Apl
i
ca-se, no caso em exame, o pr
i
ncíp
i
o const
i
tuc
i
onal da proporc
i
onal
i
d
ade na ponderação entre a l
i vre i n i c i at i
va e autonom
i
a contratual, asseguradas pelo art
i
go 170, parágrafo ún
i
co, da Const
i
tu
i
ção Federal, e a d
i
gn
i
d
ade do trabalho com a vedação ao enr
i
quec
i
mento sem causa, der
i
vadas dos art
i
gos pr
i
me
i
ro,
i
nc
i
so terce
i
ro, e sexto da Le
i
Fundamental. A resc
i
são un
i
lateral
i
mot
i
vada, embora const
i
tuc
i
onalmente líc
i
ta como expressão da autonom
i
a negoc
i
al, não pode resultar em apropr
i
ação gratu
i
ta do trabalho já real
i
zado,
sob pena
de frontal v
i
olação à ordem const
i
tuc
i
onal estabelec
i
d
a.

Conforme documentação juntada aos autos, o escr
i
tór
i
o autor prestou serv
i
ços juríd
i
cos ao banco réu por vár
i
os anos, tendo atuado em d
i
versos processos jud
i
c
i
a
i
s, até que, em 19/11/2020, fo
i
not
i
f
i
cado da resc
i
são contratual.

A controvérs
i
a g
i
ra em torno de def
i
n
i
r se, d
i
ante da resc
i
são un
i
lateral do contrato pelo banco, o escr
i
tór
i
o advocatíc
i
o faz jus ao arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os pelos serv
i
ços já prestados nos processos em que atuou.

Banco Bradesco S.A.
, ora apelante, sustenta que hav
i
a um contrato vál
i
d
o entre as partes, com
prev
i
são expressa sobre a forma de pagamento dos honorár
i
os e sobre os efe
i
tos da resc
i
são, não tendo o Escr
i
tór
i
o, ora apelado, quest
i
onado
sua val
i
d
ade na pet
i ção i n i c i al.

De fato, ver
i
f
i
co que o contrato f
i
rmado entre as partes estabelec
i
a, na cláusula 17.6, que "
ocorrendo
a
resc
i
são o contratante pagará à contratada a
i
mportânc
i
a a que eventualmente
f
i
zer
jus, recebendo os valores em relação aos serv
i
ços das etapas já concluídas e que estejam, a
i
nda, pendentes de pagamento, perecendo o d
i
re
i
to a qualquer pagamento pelos serv
i
ços que não tenham s
i
d
o concluídos
".

O contrato também prev
i
a na cláusula 6.6, denom
i
nada "
Teto Honorár
i
os
"
, que "
pelos serv
i
ços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores ad
i
ante menc
i
onados, entretanto sempre l
i
m
i
tados ('Teto') ao valor de R$98.817,00 (noventa e o
i
to m
i
l, o
i
tocentos e dezessete rea
i
s) por processo ou, caso não esteja aju
i
zado, por acordo extrajud
i
c
i
al, respe
i
tadas as exceções e regras prev
i
stas neste 'Contrato'
".

Adema
i
s, a cláusula 6.3 estabelec
i
a que o contrato
obedecer
i
a
ao pr
i
ncíp
i
o do benefíc
i
o f
i
nance
i
ro, entend
i
d
o como todo e qualquer receb
i
mento de at
i
vos f
i
nance
i
ros ou patr
i
mon
i
a
i
s cujo benefíc
i
o tenha s
i
d
o efet
i
vamente obt
i
d
o e revert
i
d
o em favor do contratante.

Ocorre que, a despe
i
to da ex
i
stênc
i
a de contrato escr
i
to prevendo a forma de remuneração do escr
i
tór
i
o advocatíc
i
o, a
jur
i
sprudênc
i
a do Super
i
or Tr
i
bunal de Just
i
ça f
i
rmou-se no sent
i
d
o de que, nos contratos de prestação de serv
i
ços advocatíc
i
os com remuneração cond
i
c
i
onada ao êx
i
to da demanda, a revogação un
i
lateral do mandato pelo cl
i
ente antes do térm
i
no do processo just
i
f
i
ca o arb
i
tramento jud
i
c
i
al da verba honorár
i
a pelo trabalho executado até o momento da resc
i
são.

A propós
i
to:

RECURSO ESPEC
I
AL. AÇÃO DE ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS ADVOCATÍC
I
OS.
EX
I
STÊNC
I
A DE PREV
I
SÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EX
I
TUM.
CAUSÍD
I
CO
QUE RENUNC
I
OU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELAC
I
ONADAS AOS SERV
I
ÇOS CONTRATADOS. (...)
3
. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serv
i
ços advocatíc
i
os ad
ex
i
tum
, a v
i
tór
i
a processual const
i
tu
i
cond
i
ção suspens
i
va (art
i
go 125 do Cód
i
go C
i
v
i
l), cujo
i
mplemento
é obr
i
gatór
i
o para que o advogado faça jus à dev
i
d
a remuneração. Ou seja, o d
i
re
i
to aos honorár
i
os somente é adqu
i
r
i
d
o com a ocorrênc
i
a do sucesso na demanda.
(...)
5
. O fato juríd
i
co del
i
neado nos autos não se amolda sequer à norma d
i
sposta na pr
i
me
i
ra parte do art
i
go 129 do Cód
i
go C
i
v
i
l, segundo a qual se reputa ver
i
f
i
cada, quanto aos efe
i
tos juríd
i
cos,
a
cond
i
ção cujo
i
mplemento for mal
i
c
i
osamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cu
i
d
a-se de f
i
cção legal, que condena o dolo daquele que
i
mpede ou força o
i
mplemento
da cond
i
ção em prove
i
to própr
i
o.

Nessa este
i
ra, encontra-se compreend
i
d
a a resc
i
são un
i
lateral
i
mot
i
vada perpetrada pelo cl
i
ente, que conf
i
gura, por óbv
i
o, obstáculo ao
i
mplemento
da cond
i
ção est
i
pulada no contrato de prestação de serv
i
ços advocatíc
i
os - v
i
tór
i
a na causa -, autor
i
zando o arb
i
tramento jud
i
c
i
al da verba honorár
i
a dev
i
d
a ao causíd
i
co, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ -
REsp
: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: M
i
n
i
stro LU
I
S FEL
I
PE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publ
i
cação:
DJe
06/04/2017 - destaque
i
).

No caso em anál
i
se, embora o contrato prev
i
sse o pagamento de honorár
i
os por fases processua
i
s, e não apenas pelo êx
i
to, a resc
i
são un
i
lateral do mandato pelo banco contratante
i
mposs
i
b
i
l
i
tou que o escr
i
tór
i
o advocatíc
i
o cont
i
nuasse a atuar nos processos e, consequentemente,
i
mplementasse
as cond
i
ções para o receb
i
mento
i
ntegral dos honorár
i
os contratados.

Como c
i
tado anter
i
ormente, este Tr
i
bunal de Just
i
ça, exaust
i
vamente, já se man
i
festou no mesmo sent
i
d
o, adm
i
t
i
ndo a poss
i
b
i
l
i
d
ade de arb
i
tramento de honorár
i
os em favor do escr
i
tór
i
o de advocac
i
a, nos casos em que, un
i
lateralmente, o mandante tenha resc
i
nd
i
d
o contrato f
i
rmado entre as partes, que prev
i
a o receb
i
mento de honorár
i
os por êx
i
to da demanda.

Veja-se:

“ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS ADVOCATÍC
I
OS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍD
I
CA – PRESCR
I
ÇÃO – NÃO OCORRÊNC
I
A – PREJUD
I
C
I
AL DE MÉR
I
TO AFASTADA – AUSÊNC
I
A DE
I
NTERESSE PROCESSUAL – PREL
I
M
I
NAR REJE
I
TADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUS
I
VAMENTE PELA VERBA SUCUMBENC
I
AL –
RESC
I
SÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR F
I
XADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO
CAUSÍD
I
CO
– SENTENÇA MANT
I
D
A – HONORAR
I
O RECURSAL - RECURSO DESPROV
I
D
O. (...)
É plenamente possível o arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
os, sob o fundamento dos pr
i
ncíp
i
os da razoab
i
l
i
d
ade, boa-fé contratual, função soc
i
al do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causíd
i
co, até o momento de sua dest
i
tu
i
ção, nos casos em que o contrato de remuneração por êx
i
to é resc
i
nd
i
d
o un
i
lateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arb
i
trado a título de honorár
i
os advocatíc
i
os deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espéc
i
e, razão pela qual a sua manutenção é med
i
d
a que se
i
mpõe.
O tr
i
bunal, ao julgar recurso, majorará os honorár
i
os f
i
xados anter
i
ormente levando em conta o trabalho ad
i
c
i
onal real
i
zado em grau recursal.
I
ntel
i
gênc
i
a do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terce
i
ra Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, Data de Publ
i
cação: 28/03/2022 - destaque
i
).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁR
I
OS ADVOCATÍC
I
OS - PACTO QUE PREV
I
A ARB
I
TRAMENTO DE VALORES POR ÊX
I
TO EM DEMANDA – POSS
I
B
I
L
I
D
ADE DE ARB
I
TRAMENTO JUD
I
C
I
AL
– PRECEDENTES DO SUPER
I
OR TR
I
BUNAL DE JUST
I
ÇA - JUR
I
SPRUDÊNC
I
A PACÍF
I
CA DESTE SODALÍC
I
O - ARB
I
TRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROF
I
SS
I
ONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU
OS CR
I
TÉR
I
O
DE PROPORC
I
ONAL
I
D
ADE E RAZOAB
I
L
I
D
ADE – RECURSOS DESPROV
I
D
OS.
O fato de haver no contrato de prestação de serv
i
ços advocatíc
i
os a prev
i
são de pagamento de honorár
i
os por êx
i
to não acarreta
i
mped
i
mento para que o advogado contratado busque jud
i
c
i
almente o arb
i
tramento de honorár
i
os processua
i
s pelos serv
i
ços advocatíc
i
os efet
i
vamente prestados até a resc
i
são do contrato.
Nas demandas de determ
i
nação de honorár
i
os advocatíc
i
os, estes devem ser f
i
xados por me
i
o de uma aval
i
ação justa e equ
i
tat
i
va, um cr
i
tér
i
o baseado na verdade e na just
i
ça que deve gu
i
ar a anál
i
se para estabelecer o valor f
i
nance
i
ro do trabalho real
i
zado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-
72 .
2022.8.11.0041, Relator.: MARC
I
O V
I
D
AL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Qu
i
nta Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, Data de Publ
i
cação: 10/05/2024 - destaque
i
).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS - RESC
I
SÃO UN
I
LATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV
I
ÇOS ADVOCATÍC
I
OS -
I
MPOSS
I
B
I
L
I
D
ADE DE CUMPR
I
MENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEB
I
MENTO DE HONORÁR
I
OS - ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS PELO JUD
I
C
I
ÁR
I
O - POSS
I
B
I
L
I
D
ADE
-
I
NTERESSE EV
I
D
ENC
I
ADO - V
I
A ADEQUADA - ANÁL
I
SE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁR
I
OS DEV
I
D
OS -
ARB
I
TRAMENTO DE FORMA EQU
I
TAT
I
VA - HONORÁR
I
OS MAJORADOS - SENTENÇA MANT
I
D
A - AMBOS OS RECURSOS DESPROV
I
D
OS.
Nos casos em que há resc
i
são un
i
lateral do contrato, faz-se
i
mper
i
oso defer
i
r o ple
i
to de arb
i
tramento dos honorár
i
os com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado,
i
ndependentemente da
i
mplementação das cond
i
ções contratua
i
s então v
i
gentes, que se tornou de
i
mpossível cumpr
i
mento, po
i
s a negat
i
va do d
i
re
i
to v
i
ola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autor
i
zar o contratante a se locupletar
i
l
i
c
i
tamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que m
i
n
i
mamente exerc
i
d
o.
Os honorár
i
os devem ser arb
i
trados de acordo com o “trabalho exerc
i
d
o pelo advogado até o momento da resc
i
são contratual" (
Ag
I
nt
no
AREsp
1.560.257/PB,
Ag
I
nt
no
REsp
n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS
I
SOLADAS CÍVE
I
S DE D
I
RE
I
TO PR
I
VADO, N
I
LZA MAR
I
A POSSAS DE CARVALHO, V
i
ce-Pres
i
d
ênc
i
a, Julgado em 25/06/2024,
Publ
i
cado
no DJE 26/06/2024 - destaque
i
).

Essa s
i
tuação se amolda à or
i
entação jur
i
sprudenc
i
al que autor
i
za o arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os quando a revogação un
i
lateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectat
i
va do advogado de receber a remuneração
i
n
i
c
i
almente pactuada.

O art
i
go 14 do Cód
i
go de Ét
i
ca da Advocac
i
a d
i
spõe que "
a revogação do
mandato
jud
i
c
i
al por vontade do cl
i
ente não o desobr
i
ga do pagamento das verbas honorár
i
as contratadas, bem como não ret
i
ra o d
i
re
i
to do advogado de receber o quanto lhe seja dev
i
d
o em eventual verba honorár
i
a de sucumbênc
i
a, calculada proporc
i
onalmente, em face do serv
i
ço efet
i
vamente prestado
".

I
mportante destacar que a apl
i
cação desta or
i
entação jur
i
sprudenc
i
al não
i
mpl
i
ca em desrespe
i
to à autonom
i
a pr
i
vada ou
i
ndev
i
d
a
i
ntervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a resc
i
são un
i
lateral do contrato pelo cl
i
ente, embora líc
i
ta, gera o
dever de
i
nden
i
zar o advogado pelo trabalho real
i
zado até então,
sob pena
de enr
i
quec
i
mento sem causa.

O apelante Bradesco sustenta, a
i
nda, que o escr
i
tór
i
o autor f
i
rmou termo de qu
i
tação, abrangendo todos os honorár
i
os dev
i
d
os pelos serv
i
ços prestados.

Embora ex
i
stente um Termo de Qu
i
tação juntado aos autos, dev
i
d
amente ass
i
nado pelo representante da Galera Mar
i
, renunc
i
ando expressamente o d
i
re
i
to de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorár
i
os advocatíc
i
os, formal
i
zado em 31/05/2016 (
i
d
.

301717363
, p.
03), refer
i
d
o termo não é claro na est
i
pulação dos cr
i
tér
i
os para estabelecer a contraprestação f
i
nance
i
ra pelos serv
i
ços juríd
i
cos prestados pela autora a favor da
i
nst
i
tu
i
ção f
i
nance
i
ra demandada, tampouco há
i
nd
i
cação de que refer
i
d
a renúnc
i
a envolve as ações objeto da celeuma, a não leg
i
t
i
mar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O termo de qu
i
tação apresentado por Banco Bradesco S.A. como ób
i
ce ao arb
i
tramento jud
i
c
i
al padece de
i
nval
i
d
ade por v
i
olação ao art
i
go 104,
i
nc
i
so segundo, do Cód
i
go C
i
v
i
l, que ex
i
ge objeto líc
i
to, possível, determ
i
nado ou determ
i
nável para a val
i
d
ade do negóc
i
o juríd
i
co. A qu
i
tação genér
i
ca em questão não espec
i
f
i
ca com a clareza necessár
i
a qua
i
s serv
i
ços, em que extensão temporal e med
i
ante qua
i
s cr
i
tér
i
os objet
i
vos estão sendo efet
i
vamente qu
i
tados, comprometendo sua ef
i
các
i
a juríd
i
ca.

A i ndeterm i nab i l i d
ade do objeto const
i
tu
i
víc
i
o fundamental que macula a val
i
d
ade do ato juríd
i
co. No caso concreto, o termo de qu
i
tação não
i
nd
i
ca com prec
i
são a contraprestação receb
i
d
a, os processos específ
i
cos abrang
i
d
os pela l
i
beração nem os cr
i tér i os ut i l i
zados para o cálculo dos valores supostamente qu
i
tados. Esta
i
mprec
i
são essenc
i
al
i
mpede que se conf
i
gure val
i
d
amente a qu
i
tação pretend
i
d
a, tornando o documento jur
i
d
i
camente
i
nef
i
caz para obstar o arb
i
tramento jud
i
c
i
al ple
i
teado.

Adema
i
s, a qu
i
tação genér
i
ca contrar
i
a frontalmente o dever de
i
nformação e transparênc
i
a que decorre da boa-fé objet
i
va nas relações contratua
i
s. O pr
i
ncíp
i
o da boa-fé, pos
i
t
i
vado no art
i
go 422 do Cód
i
go C
i
v
i
l,
i
mpõe às partes o dever de ag
i
r com lealdade, prob
i
d
ade e transparênc
i
a em todas as fases da relação contratual,
i
nclu
i
ndo sua ext
i
nção. A apresentação de qu
i
tação genér
i
ca e
i
mprec
i
sa v
i
ola este dever fundamental, não produz
i
ndo os efe
i
tos l
i
beratór
i
os pretend
i
d
os.

A jur
i
sprudênc
i
a deste Tr
i
bunal de Just
i
ça consol
i
d
ou-se no sent
i
d
o de que o termo de qu
i
tação genér
i
co, que não espec
i
f
i
ca claramente os cr
i
tér
i
os para estabelecer a contraprestação f
i
nance
i
ra pelos serv
i
ços juríd
i
cos prestados, não const
i
tu
i
ób
i
ce vál
i
d
o ao arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os, conforme múlt
i
plos precedentes desta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS ADVOCATÍC
I
OS
– PARC
I
AL PROCEDÊNC
I
A – F
I
XAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERV
I
ÇOS NA ESFERA ADM
I
N
I
STRAT
I
VA E JUD
I
C
I
AL – COMPROVADA – AUSÊNC
I
A DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QU
I
TAR
I
A OS SERV
I
ÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANT
I
D
A – HONORÁR
I
OS
RECURSA
I
S
– MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROV
I
D
O.
É
i
ncontroversa a relação juríd
i
ca entre as partes, o trabalho real
i
zado pelo autor, tanto na esfera adm
i
n
i
strat
i
va quanto na jud
i
c
i
al, e a ausênc
i
a de contrato escr
i
to convenc
i
onando os respect
i
vos honorár
i
os. A empresa requer
i
d
a não demonstrou, por sua v
i
a, que o valor pago qu
i
tar
i
a a prestação do serv
i
ço nas fases adm
i
n
i
strat
i
va e jud
i
c
i
al, ônus do qual não se des
i
ncumb
i
u
”. (TJMT, 1014538-
28.2021.8.11.0041, CÂMARAS
I
SOLADAS CÍVE
I
S DE D
I
RE
I
TO PR
I
VADO, GU
I
OMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, Julgado em 08/03/2023,
Publ
i
cado
no DJE 08/03/2023 - destaque
i
).

“APELAÇÕES CÍVE
I
S – AÇÃO DE ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS – APL
I
CAÇÃO DO ART
I
GO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ART
I
GO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCAC
I
A (LE
I
Nº. 8.906/94) – PREL
I
M
I
NARES REJE
I
TADAS – MÉR
I
TO –
TERMO DE QU
I
TAÇÃO GENÉR
I
CO
–
PRESTAÇÃO DE SERV
I
ÇOS
I
NCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZ
I
D
O – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARC
I
ALMENTE PROV
I
D
O E DA GALERA MAR
I
E ADVOGADOS ASSOC
I
ADOS PREJUD
I
CADO. A prestação de serv
i
ço prof
i
ss
i
onal assegura aos
i
nscr
i
tos na OAB o d
i
re
i
to aos honorár
i
os advocatíc
i
os.
O ajuste de qu
i
tação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na est
i
pulação dos cr
i
tér
i
os para estabelecer a contraprestação f
i
nance
i
ra pelos serv
i
ços juríd
i
cos prestados pela autora a favor da
i
nst
i
tu
i
ção f
i
nance
i
ra demandada, de modo que não é possível af
i
rmar que houve qu
i
tação do déb
i
to de forma adm
i
n
i
strat
i
va.
Forçoso conclu
i
r que a razoab
i
l
i
d
ade, al
i
ada aos pr
i
ncíp
i
os da equ
i
d
ade e proporc
i
onal
i
d
ade, deve pautar o arb
i
tramento dos honorár
i
os. Ass
i
m, razoável a redução dos honorár
i
os para R$20.000,00 (v
i
nte m
i
l rea
i
s)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS
I
SOLADAS CÍVE
I
S DE D
I
RE
I
TO PR
I
VADO, ANTON
I
A S
I
QUE
I
RA GONCALVES, Terce
i
ra Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, Julgado em 02/08/2023,
Publ
i
cado
no DJE 10/08/2023 - destaque
i
).

No que toca ao recurso
i
nterposto por
Galera Mar
i
e Advogados Assoc
i
ados,
busca-se a majoração do valor arb
i
trado a título de honorár
i
os advocatíc
i
os, sob a alegação de que a quant
i
a f
i
xada na sentença
revela-se
desproporc
i
onal ao trabalho desempenhado (autos n.º
0000103-12.1997.8.11.0040
). Argumenta-se, a
i
nda, que o contrato de prestação de serv
i
ços prev
i
a remuneração v
i
nculada ao benefíc
i
o econôm
i
co obt
i
d
o pela
i
nst
i
tu
i
ção f
i
nance
i
ra,
i
nclus
i
ve em caso de resc
i
são contratual antec
i
pada.

Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos.

O valor dos honorár
i
os arb
i
trados o juízo
a quo
f
i
xou os honorár
i
os em R$
5
.000,00,
respe
i
tando o grau de zelo demonstrado pelo prof
i
ss
i
onal; o local em que se deu a prestação dos serv
i
ços; a natureza e a relevânc
i
a da causa; a complex
i
d
ade do labor desempenhado pelo advogado, bem como o tempo despend
i
d
o para a consecução dos serv
i
ços prestados, tem-se que, no caso em tela.

A cláusula 6.6 do contrato estabelec
i
a teto remuneratór
i
o de
R$ 98.817,00 por processo, l
i
m
i
tação
contratual que deve ser cons
i
d
erada como parâmetro de proporc
i
onal
i
d
ade no arb
i
tramento jud
i
c
i
al. Esta cláusula, quando razoável e não abus
i
va, serve como
i
mportante bal
i
zador para ev
i
tar arb
i
tramento excess
i
vo que extrapole os l
i
m
i
tes da razoab
i
l
i
d
ade e proporc
i
onal
i
d
ade.

Procedendo-se ao cálculo comparat
i
vo, ver
i
f
i
ca-se que o teto contratual total para
a quant
i
d
ade de
processos envolv
i
d
os alcançar
i
a R$
98.817,00
, enquanto o valor arb
i
trado de R$
5
.000,00 representa
5,05
% deste montante máx
i
mo.
Esta comparação
demonstra de forma
i
nequívoca a moderação e proporc
i
onal
i
d
ade da f
i
xação jud
i
c
i
al, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratua
i
s pactuados pelas própr
i
as partes.

O arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
os deve observar metodolog
i
a objet
i
va e transparente, baseada em cr
i
tér
i
os técn
i
cos demonstráve
i
s que afastem qualquer suspe
i
ção de arb
i
trar
i
edade ou subjet
i
v
i
smo excess
i
vo. No caso em exame, a f
i
xação observou r
i
gorosamente os parâmetros estabelec
i
d
os pela leg
i
slação processual c
i
v
i
l e pela regulamentação prof
i
ss
i
onal apl
i
cável.

Com efe
i
to, o montante f
i
xado não se mostra excess
i
vo em s
i
mesmo, a base de cálculo ut
i
l
i
zada – R$
5
.000,00-
mostra-se proporc
i
onal no caso concreto
, cons
i
d
erando que o arb
i
tramento deve cons
i
d
erar o trabalho efet
i
vamente real
i
zado pelo advogado até o momento da resc
i
são, a complex
i
d
ade das causas, o tempo despend
i
d
o e os resultados obt
i
d
os, observando os pr
i
ncíp
i
os da proporc
i
onal
i
d
ade e razoab
i
l
i
d
ade.

Sal
i
ento, a
i
nda, que nas h
i
póteses de arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
os, o valor deve ser f
i
xado de forma equ
i
tat
i
va, conforme precon
i
za o art
i
go 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocac
i
a (Le
i
n. 8.906/94), que estabelece: "
Na falta de est
i
pulação ou de acordo, os honorár
i
os são f
i
xados por arb
i
tramento jud
i
c
i
al, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econôm
i
co da questão, observado obr
i
gator
i
amente o d
i
sposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Le
i
nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l)
".

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado cr
i
tér
i
o equ
i
tat
i
vo para o arb
i
tramento de honorár
i
os, como se observa no segu
i
nte precedente:

“D
I
RE
I
TO C
I
V
I
L E PROCESSUAL C
I
V
I
L. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS ADVOCATÍC
I
OS. CONTRATO DE HONORÁR
I
OS “AD
EX
I
TUM”. RESC
I
SÃO UN
I
LATERAL PELO CL
I
ENTE. REMUNERAÇÃO PROPORC
I
ONAL PELOS SERV
I
ÇOS PRESTADOS. ARB
I
TRAMENTO JUD
I
C
I
AL. PROV
I
MENTO PARC
I
AL DO RECURSO. (...)
I
I
I
. Razões de dec
i
d
i
r (...)
4
. O arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os é adm
i
ssível quando o contrato com cláusula de êx
i
to é resc
i nd i d o i mot i
vadamente pelo cl
i
ente, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sob pena de enr
i
quec
i
mento sem causa. 5.
O valor dos honorár
i
os deve observar a proporc
i
onal
i
d
ade com os serv
i
ços efet
i
vamente prestados, cons
i
d
erando o tempo de atuação (11 anos), a complex
i
d
ade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo prof
i
ss
i
onal, sendo razoável f
i
xá-los em R$ 15.000,00.

I
V. D
i
spos
i
t
i
vo e tese 6. Recurso parc
i
almente prov
i
d
o para reduz
i
r os honorár
i
os advocatíc
i
os f
i
xados na sentença para R$ 15.000,00 (qu
i
nze m
i
l rea
i
s), mant
i
d
os os dema
i
s termos da dec
i
são. (...) 2.
A f
i
xação do valor deve observar cr
i
tér
i
os de razoab
i
l
i
d
ade e proporc
i onal i d ade, i nclus i
ve cláusulas contratua
i
s que est
i
pulem teto remuneratór
i
o
.” (TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS
I
SOLADAS CÍVE
I
S DE D
I
RE
I
TO PR
I
VADO, MARC
I
O V
I
D
AL, Qu
i
nta Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, Julgado em 01/04/2025,
Publ
i
cado
no DJE 04/04/2025 - destaque
i
).

Observa-se, ass
i
m, que houve observânc
i
a pelo juízo de pr
i
me
i
ro grau quanto à proporc
i
onal
i
d
ade, levando-se em cons
i
d
eração o período de atuação, a ex
i
stênc
i
a de múlt
i
plos processos e fases processua
i
s, com ded
i
cação prof
i
ss
i
onal caracter
i
zada pelo acompanhamento cont
i
nuado e s
i
stemát
i
co, just
i
f
i
ca plenamente o
quantum
arb
i
trado.

Destaco que a transparênc
i
a da metodolog
i
a apl
i
cada perm
i
te ver
i
f
i
cação objet
i
va da razoab
i
l
i
d
ade do arb
i
tramento, afastando qualquer alegação de arb
i
trar
i
edade ou desproporc
i
onal
i
d
ade. Cumpre esclarecer, para ev
i
tar
equívocos conce
i
tua
i
s, que o arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os advocatíc
i
os em caso de resc
i
são un
i
lateral de contrato possu
i
natureza juríd
i
ca
ressarc
i
tór
i
a
-
i
nden
i
zatór
i
a
, e não
meramente executór
i
a das cláusulas contratua
i
s or
i
g
i
na
i
s. O objet
i
vo do arb
i
tramento não é fazer cumpr
i
r o contrato na forma or
i
g
i
nalmente pactuada, mas s
i
m reparar o dano patr
i
mon
i
al decorrente da frustração da expectat
i
va legít
i
ma de remuneração pelos serv
i
ços já prestados.

Esta d
i
st
i
nção conce
i
tual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos juríd
i
cos da dec
i
são. O arb
i
tramento jud
i
c
i
al não const
i
tu
i
execução específ
i
ca do contrato resc
i
nd
i
d
o, mas s
i
m apl
i
cação dos pr
i
ncíp
i
os gera
i
s da responsab
i
l
i
d
ade c
i
v
i
l para reparar o prejuízo causado pela resc
i
são un
i
lateral quando já hav
i
a s
i d o i n i c i
ada a prestação dos serv
i
ços contratados.

Ass
i
m sendo, o valor de R$
5
.000,00 resulta da apl
i
cação conjugada de todos os cr
i
tér
i
os lega
i
s e técn
i
cos apl
i
cáve
i
s, representando remuneração justa e adequada pelos serv
i
ços efet
i
vamente prestados até o momento da resc
i
são contratual.

D
i
ante do exposto, e cons
i
d
erando os pr
i
ncíp
i
os da proporc
i
onal
i
d
ade e razoab
i
l
i
d
ade, entendo adequado manter o valor dos honorár
i
os arb
i
trados em
R$
5
.000,00 (
c
i
nco m
i
l
rea
i
s), quant
i
a
que remunera adequadamente o trabalho real
i
zado pelo escr
i
tór
i
o autor até o momento da resc
i
são contratual, sem onerar excess
i
vamente o banco.

Este valor está em consonânc
i
a com precedentes desta Corte em s
i
tuações análogas,
i
nclus
i
ve envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros f
i
xados no art. 22, §2º, da Le
i
n. 8.906/94, e no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Outross
i
m
, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a part
i
r da c
i
tação, quando então se conf
i
gura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l e art. 405 do Cód
i
go C
i
v
i
l, ass
i
m como a correção monetár
i
a deve ocorrer a part
i
r do arb
i
tramento. Portanto, escorre
i
ta a
i
nc
i
d
ênc
i
a apl
i
cada pela sentença recorr
i
d
a neste ponto.

Ass
i
m, não se v
i
slumbra razão que just
i
f
i
que a reforma da sentença, observando-se a apl
i
cação do d
i
re
i
to ao reconhec
i
mento do arb
i
tramento dos honorár
i
os advocatíc
i
os, d
i
ante da resc
i
são un
i
lateral do contrato relat
i
vo aos serv
i
ços real
i
zados nos autos de or
i
gem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROV
I
MENTO
aos recursos de apelação
i
nterposto por
Galera Mar
i
Advogados Assoc
i
ados

e pelo

Banco Bradesco
S/A,
mantendo a
i
ntegral
i
d
ade da sentença
profer
i
d
a

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025